Tribunal: STF
Processo: AI 539744
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. COMPETÊNCIA. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, sobre a observância, ou não, das garantias do contraditório e da ampla defesa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.



    A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar administrativa, como acontece no caso em exame.



    Incidência da Súmula 673 do STF.



    Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.